Tribunal: TJPA
Processo: 0802110-05.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802110-05.2024.8.14.0107

APELANTE: ERINALDO DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
.
AFASTADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
PROVIMENTO PARCIAL.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime
inicial

fechado,
e

729
dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade; no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, com aplicação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco
questões em discussão:

(i) definir se é cabível o pedido de recorrer em liberdade nesta via recursal;

(ii) apurar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas;

(iii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal;

(iv) avaliar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal;

(
i
v) fixação de regime
prisional
mais brando
;

(v)
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação não é meio processual adequado para a análise do pedido de recorrer em liberdade, que deve ser deduzido por meio de habeas corpus dirigido à Seção de Direito Penal, conforme jurisprudência pacificada deste Tribunal.

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de drogas em grande quantidade, devidamente fracionadas para comercialização, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório.

5.
A significativa quantidade de substância entorpecente apreendida (mais de 470 porções de cocaína), sua forma de acondicionamento e o contexto dos fatos afastam a alegação de porte para consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação pretendida para o art. 28 da Lei de Drogas.

6.
A pena-base foi majorada com fundamento em três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza e quantidade da droga), contudo, a valoração negativa da culpabilidade foi afastada por ausência de fundamentação concreta. Remanescendo duas vetoriais negativas, a pena-base foi adequadamente redimensionada para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

7.
Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão e 566 dias-multa.

8.
O apelante não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da habitualidade delitiva demonstrada por registros de prisões anteriores por tráfico, ainda que sem condenações definitivas.

9.
Diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, justifica-se a manutenção do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, conforme permissivo do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e orientação do Superior Tribunal de Justiça
.

10.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido, em parte.

Tese de julgamento
:

1. A apelação criminal não é meio processual idôneo para pleitear o direito de recorrer em liberdade, devendo o pedido ser formulado por habeas corpus.

2. A apreensão de grande quantidade de droga fracionada, aliada a provas materiais e testemunhais coerentes, é suficiente para embasar condenação por tráfico.

3. A desclassificação do crime de tráfico para o porte de drogas para uso pessoal exige elementos objetivos que afastem a destinação comercial, o que não se verifica diante das provas constantes dos autos.

4. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta para cada circunstância judicial negativa, não se admitindo valorá-las de forma genérica ou com base em fatos não individualizados.

5. A habitualidade delitiva, ainda que não configurada tecnicamente como reincidência, pode justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

6. É admissível a fixação de regime inicial fechado mesmo para penas inferiores a oito anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 65, I; CPP, arts. 386, VII, e 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Criminal nº 0002249-17.2015.8.14.0006, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2025.

STJ, AgRg no HC nº 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.

STJ, AgRg no HC nº 999.076/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025.

STJ, AgRg no REsp nº

2.107.979/MG, Rel. Minª. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 12.11.2025, DJe 17.11.2025.

STJ, AgRg no AREsp nº 1.311.359/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

ERINALDO DE JESUS ALVES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

Em suas razões
(ID 26857077)
,
o apelante
postula, em síntese,
por sua absolvição,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP,
diante da
insuficiência de provas,
que corroborem a acusação apresentada pelo Ministério Público
e a condenação imposta pelo juízo
a quo
, pelo crime de tráfico de entorpecentes ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

De forma subsidiária,
pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com a concessão de regime prisiona
l mais favorável para o
início
d
o
cumprimento da pena, e, por consequência
, que a sanção corporal seja substituída
por uma pena restritiva de direito.

Ao final, postulou
que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões
(ID
26857081
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
28948820)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01
.
PRELIMINAR:
DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Requer a defesa, que seja assegurado ao apelante, o direito de recorrer em liberdade durante o ju
lgamento do recurso interposto.

Todavia, o pedido em exame não merece ser conhecido.

Verifica-se que a apelação não constitui meio processual adequado para a análise da pretensão deduzida, a qual deve ser manejada por meio de
habeas corpus
, cuja competência é da Seção de Direito Penal deste Tribunal
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. ELEMENTARES DO CRIME DO ART. 35, DA LEI 11.343/06 NÃO EVIDENCIADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.
NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelas práticas dos crimes dos
arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06
à pena
total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.387 (mil, trezentos e oitenta e sete) dias-multa, objetivando, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade
e a nulidade das provas por invasão de domicílio, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo e a
aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se é cabível o pleito de recorrer em liberdade nesta via recursal;
(ii) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência do apelante; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iv) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
bem acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (v) saber se é possível a aplicação da redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o conhecimento do pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
. Precedentes deste TJ/PA.
(...)
IV. DISPOSITIVO
.
9. Recurso parcialmente provido na parte conhecida,
apenas para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o réu pela prática do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06 e, de ofício, modificar o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002249-17.2015.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
09/09/2025
)
.

Por tais motivos, não conheço do pedido apresentado pela defesa.

02.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

0
3
.
MÉRITO

3
.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.° 11.343/06.

O apelante requer, em síntese, sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

No entanto, antes de examinar
pleitos defensivos
, transcrevo, na parte que interessa,
a denúncia formulada pelo Ministério Público
(ID

26857045
):

“
Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia
03 de setembro de 2024, por volta das 00h35min, na BR-316, Rua Asa Branca, Bairro Liberdade, Centro, Dom Eliseu-PA, o denunciado Erinaldo de Jesus Alves foi abordado pela guarnição policial enquanto tentava furar um bloqueio de fiscalização
conduzindo uma motocicleta Honda Pop Preta, placa RWR7D03.

Durante a revista, foram encontrados com o denunciado 445 invólucros de substância análoga a crack (pesando aproximadamente 115,4 gramas) e 28 invólucros de substância análoga a cocaína (pesando aproximadamente 24,1 gramas), além de
quantia em dinheiro
.

O denunciado
tentou fugir da abordagem policial, mas foi contido e algemado. Em seu interrogatório, ele confessou ter vendido drogas anteriormente, mas negou a posse da substância encontrada.

A perícia confirmou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica.

A
gindo conforme a conduta descrita, o denunciado ERINALDO DE JESUS ALVES praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A autoria e a materialidade do delito foram demonstradas pelos depoimentos das testemunhas e pelos elementos acostados aos autos, como o auto de prisão em flagrante, laudos periciais, e confissão do acusado
”.

São os fatos.

Analisando detidamente os fatos e provas
constantes dos autos, entendo que não assiste
razão
a defesa do apelante.

Com efeito, a partir dos
documentos que compõe a ação penal
, verifica-se que há nos autos elementos
probatórios
suficientes
,
materiais e testemunhais
,
que demonstram, de forma segura, que o apelante
, preso em
flagrante delito
no município de Dom Eliseu, após tentar
fugir,
ultrapassa
ndo
uma barreira policial e, portanto,
se desvencilhar
da fiscalização efetuada por policiais militares,
não obedecendo a ordem de parada,

foi surpreendido

transportando
quantidade significativa de
“
cocaína
”
,
acondicionadas em embalagens fracionadas,
substância entorpecente
, que, como se sabe,
é
conhecida por seu
alto poder aditivo e elevado potencial lesivo à saúde pública.

A apreensão da droga se deu em situação de flagrante delito, por se tratar de crime de natureza permanente, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, o que autoriza a prisão em qualquer tempo em que o agente esteja na posse do entorpecente.

Nesse
cenário
, a

materialidade
está plenamente demonstrada,

através
do
auto/termo de exibição
e apreensão de objeto

(
ID
26857022, fl. 22
)
e ainda por meio das imagens acostadas ao ID 268
57022
, fl. 25
, que, não deixam dúvidas quanto a quantidade
significativa
de drogas apreendida pela PM
,
bem como, através do
exame
provisório de constatação de substância entorpecente
(ID 26857022, fl. 26)

e por meio do

laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo
(ID

26857065
, fl. 168),
que, atestou,
após exame pericial que as drogas encontradas com o apelante,

cerca
444 (quatrocentos e quarenta e quatro) “petecas”,
fracionadas em pequenos pedaços de plástico, pesando
112,395g (cento e doze gramas e trezentos e noventa e cinco) miligramas
e mais 28 (vinte e oito) sacos plásticos transparentes,
contendo cerca de 27,248 gramas, que,
tratavam-se, de fato, de Benzoil
metilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Os autos revelam que a apreensão ocorreu durante diligência regular
realizad
a
pela polícia militar
, sendo a droga encontrada em poder do acusado, já fracionada e pronta para comercialização. Os policiais responsáveis pela prisão do réu relataram
em juízo, sob o crivo do contraditório,
de maneira firme e coerente os fatos que presenciaram
e que resultaram na prisão do apelante pelo crime de tráfico de drogas
. Transcrevo
, a seguir,
excerto dos depoimentos prestados
pelas referidas testemunhas
e que estão consignados no decorrer da r. sentença condenatória.

Primeiro
, e conforme consta dos autos (ID
26857075
, fl. 193
)

declarou
o policial militar

Rayano Costa Santos
, que:

“
Que lembro da situação e ele furou o bloquei
;
Que
estava tendo um bloqueio, e foi pedido para parar, e
o mesmo
desobedeceu à ordem e foi feito o acompanhamento
.
Que a gente conseguiu abordar essa droga, que estava dentro de uma mochila, não recordo a cor, mas estava dentro de uma mochila. Que ele estava sozinho, que não explicou
porque
tinha as drogas;
que ele não tentou se desfazer, mas não ouvi o que ele falou, porque estávamos em 4 e eu fiquei na contenção; que não recordo se tinha mais coisas, porque não fui eu quem fiz a busca pessoal nele, foi outro policial, lembro que tinha drogas porque visualizei dentro da mochila
”.

Em seguida, o policial militar
André Dias Vasconcelos Júnior
,
que estava na guarnição policial
e realizava a barreira para fins de fiscalização, declarou
em juízo
,
verbis
:

“
Que me recordo dos fatos;
Que
a gente estava fazendo um bloqueio, salvo engano, referente a operação do CPR, que faz as operações e a gente cumpri o bloqueio policial, que era ali no bairro LIBERDADE, acredito que seja próximo ali na divisa do bairro CHINESA inclusive, e aí ele tentou furar o bloqueio, e a gente realizou o acompanhamento, forçou a para dele na motocicleta, e na busca pessoal foi encontrada essa quantidade de drogas na mochila dele
. Que não me recordo se chegou a ter uma entrevista de origem e destino do entorpecente. Que não me recordo dos outros itens de dentro da mochila como balança de precisão,
tesoura e etc.

Que eu me recordo da ocorrência, da quantidade de droga que foi excessiva de envoltos, semelhante a CRACK. Que nunca o vi pessoalmente antes, mas me recordo que ele já havia sido preso por outra situação
, não sei se nesse ano ou no ano anterior, mas sei
porque
como sou oficial acompanho as ocorrências, e teve uma situação
envolvendo ele
publicada no grupo
”.

O apelante ao ser interrogado em juízo, negou as acusações. Esclareceu, apenas que não estava fora de sua residência no dia dos fatos,
pois não poderia sair de sua casa
, sem, no entanto, explicar o porquê
, registrando, que não estava com nenhum tipo de entorpecente e que sua casa teria sido invadida pela PM
, mas que não pode comprovar tais circunstâncias, pois não tem testemunhas.

Assim
,
verifica-se
que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, constando-se
, sem sombra de dúvida,
que o acusado “transportava”, “trazia consigo”, substância entorpecente sem autorização legal, que, pela sua forma de acondicionamento seria comercializada
,
observando, que a defesa do recorrente, não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, razão pela qual, impõe-se a manutenção da condenação.

Dessa forma, afasta-se a alegação de insuficiência de provas, pois há robusto conjunto probatório demonstrando que a droga apreendida
em grande quantidade,
destinava-se à mercancia ilícita, e não ao consumo pessoal
.

Ademais, cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão são firmes, coesos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos. Não há qualquer indício de falsidade nas declarações ou de que tenham sido prestadas com o propósito de prejudicar o recorrente, inexistindo

motivo plausível que possa comprometer a credibilidade dos testemunhos colhidos em juízo.

Nesse sentido, eis o que dispõe a jurisprudência sobre o assunto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
(...)
.
2. A condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi firmada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão narrada na denúncia
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório
. 4. O pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame do acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 5. Não pode ser apreciada a segunda petição de agravo regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido. (AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025
.)
.

Quanto
ao pleito
que objetiva a

desclassificação
da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, tal pretensão mostra-se manifestamente insustentável diante do conjunto probatório constante dos autos. A significativa quantidade de substância entorpecente apreendida — mais de
quatrocentas petecas
de
“
cocaína
”
—, aliada à forma de acondicionamento em porções individualizadas, revela inequívoca destinação à mercancia ilícita, afastando, por completo, qualquer possibilidade de enquadramento na figura do uso próprio.

Não se trata, pois, de mera posse para consumo pessoal, mas de situação típica de quem atua na disseminação de substância de altíssimo potencial destrutivo.

A natureza da droga em questão, reconhecidamente mais nociva e de valor elevado no mercado, reforça o caráter comercial da conduta, pois o volume apreendido extrapola, de modo flagrante, o razoável para uso individual, denotando atividade voltada à obtenção de lucro com a exploração da dependência alheia.

Destaca-se, ainda, que o fracionamento da droga em pequenas porções prontas para comercialização é um indicativo clássico da prática do tráfico. Assim, não se pode admitir que o ordenamento jurídico — sob o pretexto de uma interpretação leniente — desconsidere a realidade concreta dos fatos e a gravidade da conduta. Ao pretender a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, a tese defensiva ignora dados objetivos que evidenciam o propósito de comercialização ilícita, carecendo, por isso, de respaldo lógico e jurídico.

Desse modo, evidenciados os elementos caracterizadores do art. 33 da Lei de Drogas, não há margem para a desclassificação pretendida. A prova reunida é clara e consistente, demonstrando que o entorpecente apreendido não se destinava ao uso pessoal do acusado, mas sim à sua distribuição ilícita. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da conduta como tráfico, mantendo-se a tipificação original, diante da ausência de dúvida razoável quanto à prática delitiva.

3.2
.
DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a concessão de regime inicial mais brando e, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

A
ntes de examinar o
s pedidos em questão
,
transcrevo os fundamentos
utilizados
pelo magistrado de primeiro grau
para
fixar a pena-base

(ID
268
57075
fls. 208
)
:

“
a)
Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
A
culpabilidade do acusado
, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), supera os traços que definem o delito em análise,
eis que praticou novo crime de tráfico de drogas, quanto no gozo de liberdade provisória concedida em março de 2024, nos autos nº. 0800515- 68.2024.8.14.0107 também por envolvimento em tráfico de drogas
. Destaca ainda, que entre as condições estabelecidas para a
liberdade provisória, estava o recolhimento domiciliar no período noturno, bem como o fato de não se envolver em nenhum outro crime, condições estas que foram ignoradas pelo acusado, evidenciado um sentimento de impunidade e desrespeito com as condições estabelecidas por este juízo
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/06/2020).
Não há registros de
antecedentes
desfavoráveis
, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a

análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.
Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social

do acusado ou de sua personalidade
.
Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal
, não merecendo valoração especial.
Existem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, eis que o acusado tentou se evadir do bloquei
o
policial, como forma de impedir a sua prisão em flagrante, circunstância que não só colocou em risco os policiais que atuavam na operação madrugada viva, como outros moradores desta Comarca
. As
consequência
s do delito foram normais à espécie. Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a personalidade e a conduta social do agente não merecem especial valoração no presente caso.
Contudo, a natureza e quantidade variada das substâncias apreendidas, quais sejam, 444 petecas de substância análoga a crack, pesando 112,39g e 28 (vinte e oito) sacos, estilo zip
lock
, contendo 24,821g de substância análoga a cocaína, demandam especial valoração deste juízo
. Não se passa despercebido deste juízo que esta quantidade pode ser considerada pequena quando comparada a outros centros urbanos, no entanto, devemos ter em mente que estamos falando de uma Comarca situada no interior do Estado do Pará. Sobre o tema, o Egrégio TJEPA deliberou, nos autos do HC nº 0802542-30.2019.8.14.0000, o qual o Desembargador Milton Nobre teceu considerações relevantes sobre as quantidades de entorpecentes apreendidas nas diligências realizadas fora da capital, in verbis:

“
(...) Tenho
lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano! Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor. Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente. Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira. Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque. Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e
grandes comunidade
, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados. (...)”

Neste cenário, a quantidade e natureza variada de substância apreendida, merece especial valoração. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, já teve a oportunidade de se manifestar pela legalidade da exasperação da pena base em casos de substâncias com natureza e quantidade similares
, vejamos:

(...)

Desta forma, a
volumetria apreendida é relevante, destoando das comumente apreendida nesta Comarca, autorizando assim a exasperação da pena base
.
Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito
, estabelecendo-a
em
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, no valor de um trigésimo do maior salário
-
mínimo mensal vigente ao tempo do fato
”.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais, notadamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias do crime
e, ainda, a
quantidade e a natureza da droga apreendida
.

Pois bem.
Analisando os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau
, quando da fixação da pena-base
, entendo que assiste, em parte, razão a defesa do apelante.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
deve ser compreendida como o grau de
reprovabilidade da conduta praticada, aferido a partir de elementos concretos extraídos d
a ação penal
, e não da simples existência de ações penais ou de prisões anteriores
, pois, no caso dos
autos, como registrado pelo magistrado o acusado foi preso outras vezes pelo crime de tráfico de drogas
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica nesse sentido, conforme o enunciado da Súmula nº 19
,
verbis:

“
Na dosimetria basilar, a
culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta
,
não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime
, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”
.

No caso em análise, o juízo sentenciante considerou negativa a culpabilidade com base no fato de que o acusado cometeu novo crime de tráfico durante o gozo de liberdade provisória, em outro processo. Contudo, esse fundamento, embora revele possível habitualidade delitiva,
não se presta a justificar, de forma autônoma, a negativação da culpabilidade
, por se tratar de juízo vago, sem apontamento de dados objetivos que indiquem maior censurabilidade da conduta no caso concreto. A simples menção a processos anteriores ou à suposta violação das condições da liberdade provisória diz respeito à
personalidade
ou à
reincidência
, que devem ser avaliadas em momento oportuno da dosimetria, e não no exame da culpabilidade.

Portanto,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
, por ausência de fundamentação concreta
.

Por outro lado,
mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime
, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o apelante
tentou se evadir do bloqueio policial
, expondo a risco os agentes públicos e a população local, o que extrapola as condições normais do tipo penal e revela maior gravidade na forma de execução do delito.

Da mesma forma,
subsiste a negativação da quantidade e da natureza da droga
, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão de
472 (quatrocentas e setenta e duas)
embalagens de
“
cocaína
”
, em contexto de comarca interiorana, no qual tais dados assumem maior relevo para a aferição da gravidade concreta da conduta.

Assim, remanescem
duas circunstâncias judiciais negativas
:
as circunstâncias do crime
e
a quantidade e a natureza da droga
.

Desta forma,
considerando o intervalo da pena cominada ao delito (de
0
5 a 15 anos de reclusão) e aplicando a fração de
1/6
(um sexto)
para cada uma das circunstâncias negativas remanescentes
, a pena-base deve ser elevada,
conforme determinam os arts. 59 do CP
, c/c
42 da Lei de Drogas,
razões pelas quais
e
de acordo com o princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de 680
(seiscentos e oitenta)
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Na segunda
fase da dosimetria da pena
,
ausentes circunstâncias
agravantes
mantenho o reconhecimento feito pelo sentenciante da
atenuante
da
menoridade
,
ex vi
do art. 65,
I
, do CP,
registre-se
,
bem fundamentada e esclarecida pelo juízo
a quo
,
motivo pelo qual, atenuo a pena nesta fase intermediária na
fração de 1/6
, fixando-a em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e mais 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na terceira fase
,

ausentes

causas de aumento de pena
,
verifica-se
que o apelante não faz
jus
a benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei Federal n.° 11.343/06,
pois

o recorrente
não preenche os requisitos le
gais para a sua concessão,
pois, claramente,
se dedica a

atividades criminosas
,
diretamente ligadas
ao tráfico de entorpecentes
. Nesse contexto, é esclarecedora
e bem fundamentada,
a decisão do magistrado de primeira instância que negou ao apelante o benefício previsto
, que trata do tráfico privilegiado:

“
Ausente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/2006.
Quadra salientar que a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 restringe-se àqueles casos nos quais se possa deduzir tenha sido o crime um fato isolado na vida do cidadão, não se aplicando naqueles em que as provas trazidas aos autos indiquem a habitualidade criminosa do agente. A dedicação a atividades criminosas pode ser haurida não apenas de condenações anteriores transitadas em julgado, mas também de outros elementos probatórios que autorizem tal raciocínio dedutivo
.

(...)

No caso em hipótese, os elementos contidos nos autos estabelecem que embora o acusado fosse tecnicamente primário, se dedicava a atividades criminosas
.
Note-se que em março de 2024 foi preso em flagrante delito, também pelo crime de tráfico de drogas, nos autos nº. 0800515-68.2024.8.14.0107, ocasião em que foi preso na posse de 74 papelotes de crack (pesando aproximadamente 16,3 g), 17 sachês de maconha (pesando aproximadamente 44,2 g) e 6 sachês de cocaína (pesando aproximadamente 2,7 g)
. Ato contínuo,
em setembro do mesmo ano, foi preso, novamente em flagrante delito, transportando grande quantidade de substância entorpecente, de natureza variada (crack e cocaína), além de ter tentado se evadir da autoridade policial, no momento da abordagem
. Vale acrescentar que em ambas as ocorrências, as
substâncias estavam cuidadosamente fracionadas, além de serem de múltiplas naturezas, o que evidencia que o tráfico de drogas não é uma atividade
isolada na vida do acusado, mas uma atividade recorrente.
Dessa forma, mostra-se inaplicável a causa de diminuição em comento
”.

Nesse sentido
, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la. Precedente. 2. A pretensão de revisão do acórdão impugnado, visando à absolvição, mostra-se incompatível com a estreita via do habeas corpus, por demandar profunda reapreciação do conjunto fático-probatório - especialmente no caso concreto, em que a condenação se fundamentou: a) nos depoimentos judiciais dos policiais; b) no Relatório de Análise Telemática; e c) nos depoimentos extrajudiciais de dois usuários, os quais comprovam a atividade de comercialização ilícita.
3. Do conjunto probatório que instruiu a ação penal, evidenciou-se que a agravante: a) já praticava o crime de tráfico de entorpecentes desde, no mínimo, dezembro de 2023; b) comercializava substâncias ilícitas para terceiros;
e c) mantinha rigoroso controle financeiro da atividade criminosa. 4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da agravante a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, em habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 999.076/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Por tais motivos
e de acordo com os fundamentos retromencionados
,
redimensiono a pena do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343
/06
, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão

e mais o pagamento de
mais 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Com base na nova pena fixada em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão
, e considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — as
circunstâncias do crime
e a
quantidade e natureza da droga apreendida
, mais de 400 (quatrocentas) embalagens de “
cocaina
”

—,
não há como acolher o pleito da defesa para fixação de regime mais brando
.

Explico.

Nesse cenário, dispõe
o artigo 33, § 3º, do Código Penal:

“§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”.

Com efeito, e
mbora o réu seja
tecnicamente primário
, a
presença de duas vetoriais negativas impede a fixação do regime semiaberto
, conforme orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiç
a,
que admite a fixação de regime mais gravoso
do que o legalmente previsto com base em
circunstâncias judiciais desfavorávei
s, ainda que o réu seja primário e a pena seja inferior a 8 (oito) anos.

Nesse sentido
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
REALOCAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA MANTIDA.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negara provimento
a
recurso especial, nos autos em que FRANCINALDO DA SILVA ARAÚJO foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). O agravante sustenta a necessidade de reconhecimento de maus antecedentes, a partir de condenações definitivas anteriores, e a fixação do regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta do delito (transporte interestadual de 9,985 kg de maconha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se condenações anteriores, ainda que não caracterizem reincidência por força do período depurador, podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; (ii)
estabelecer se a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do delito justificam a imposição do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a oito anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Condenações penais definitivas, ainda que alcançadas pelo período depurador da reincidência, podem ser valoradas como maus antecedentes, sem limitação temporal, em recurso exclusivo da defesa, desde que não implique reformatio in pejus, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo n. 1.214). 4. O acórdão recorrido se equivocou ao afastar por completo a valoração negativa das condenações pretéritas do réu, quando deveria realocá-las como maus antecedentes, sem alteração no quantum final da pena. Providência que se impõe por força da
devolutividade
ampla do recurso de apelação criminal.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/06,

sendo legítima a imposição do regime fechado em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida e pela prática interestadual. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito autorizam regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum da pena.
IV. DISPOSITIVO. 7. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Portanto,
mantenho o regime inicial fechado
, conforme estabelecido na sentença, por estar em conformidade com os parâmetros legais
,

ex vi do art. 33, §§ 2° e 3°,
do Código Penal Brasileiro

e jurisprudenciais aplicáveis.

Por fim, i
nviável, na espécie a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos,
requerida pela defesa,
pois, não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do recurso
interposto e na parte
conhecida
,
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para redimensionar
a pena imposta ao apelante

ERINALDO DE JESUS ALVES
,
para
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão

a ser cumprida em
regime inicial
fechado

e o pagamento de
566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa

conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026